Tribunal: STF
Processo: ACO 3686
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Alagoas propôs contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ação civil originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver desconsideradas anotações presentes nos cadastros federais de inadimplentes “em decorrência do não envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) relativo aos bimestres do exercício de 2023 e seguintes”.  



    Segundo narra, embora devidamente observada a aplicação do percentual mínimo em educação, não conseguiu validar a transmissão do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), via SIOPE, a partir do 1º bimestre de 2023, o que veio a gerar sua inscrição no CAUC.  



    Destaca que a inclusão se apresenta irregular, porquanto (i) ocorreu sem a observância do devido processo legal; (ii) levou em consideração informações obtidas em sistema que não deveriam ser utilizadas para fins de controle; e (iii) decorreu de ato normativo inconstitucional e ilegal, que transborda da competência da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  



    Sublinha que a inscrição está obstando a realização de operações de créditos, bem assim o recebimento de transferências voluntárias, repactuação de contratos e empréstimos de forma geral, colocando em risco as políticas públicas estaduais.  



    Menciona não instaurado qualquer procedimento administrativo prévio à inscrição, a fim de que pudesse demonstrar a aplicação do percentual mínimo em educação ou apresentar o Anexo VIII do RREO.  



    Explica estar com dificuldade em prestar as informações para a União, de modo que veio a solicitar expressamente ao Presidente do FNDE, por meio de ofício, a antecipação do preenchimento dos dados referentes aos exercícios de 2023 e 2024 no SIOPE, mediante prévio procedimento administrativo, para evitar justamente a inscrição no CAUC. Entretanto, o pleito não foi respondido.  



    Articula que a parte ré não facultou a apresentação de comprovante quanto ao cumprimento do percentual mínimo com educação, conforme autoriza a parte final do art. 22, VIII, da Portaria Interministerial n. 424/2016, normativo o qual permite a exibição de certidão nos casos em que há impossibilidade de aferição por meio do SIOPE. Daí a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem assim ao precedente firmado pelo julgamento do Tema n. 327 da Repercussão Geral.  



    Diz almejar, com a presente ação, determinação para que a parte ré instaure procedimento prévio para inscrições e sanções decorrentes de pendências futuras, observando-se o contraditório e ampla defesa, evitando-se quaisquer efeitos da negativação até ser finalizado o procedimento.  



    Anota que, a teor do art. 30, II, da Lei Federal n 14.113, de 25 de dezembro de 2020, compete aos Tribunais de Contas a fiscalização do cumprimento da aplicação mínima de recursos em educação, de modo que apenas após a Corte de Contas indicar incorreção na aplicação do percentual é que haverá possibilidade de inscrição em órgãos restritivos, violando os princípios constitucionais a inserção com fundamento no não preenchimento de informações perante o SIOPE.  



    Consigna que a prestação de contas realizada atesta a aplicação do percentual mínimo em educação no ano de 2023, conforme documentação em anexo.  



    Argumenta ser desproporcional a inscrição por ausência de prestação de informações acerca do Anexo VIII do RREO, em face haver aplicação do percentual mínimo da receita anual em ações de educação, na forma do que determina o art. 212 da CF/88, de modo que a sanção é superior ao objeto que visa proteger.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais.  



    Pede:  



    I) a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, inaudita altera parte, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, para:



    I.a) determinar às rés que se abstenham de realizar qualquer restrição em face do Estado de Alagoas relacionadas às operações de crédito elencadas no Tópico 2 da presente petição, incluindo seus aditivos, bem como outras operações que vierem a ser analisadas pelas rés, em razão de supostas pendências concernente ao envio do Anexo VIII do RREO, por meio do SIOPE (item 3.2), a partir do 1º bimestre de 2023; 



    I.b) determinar às rés a retirada do Estado de Alagoas do CAUC/SICONFI/SIOPE e quaisquer outros cadastros restritivos, concernente ao envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) a partir do 1º bimestre de 2023; 



    I.c) impor às rés obrigação de não fazer consubstanciada no dever de não inscrever o Estado de Alagoas no CAUC/SICONFI/SIOPE em decorrência do não envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) relativo aos bimestres do exercício de 2023 e seguintes;



    I.d) determinar às rés que instaurem procedimento prévio para inscrições e sanções decorrentes de pendências futuras a serem sofridas pelo Estado de Alagoas, observando-se o contraditório e ampla defesa, evitando-se quaisquer efeitos da negativação até ser finalizado o procedimento; 



    [...]



    [...]



    III) NO MÉRITO, o julgamento de procedência total do pedido deduzido na presente ação cível originária para: 



    III.a) determinar às rés que se abstenham de realizar qualquer restrição em face do Estado de Alagoas relacionadas as operações de crédito elencadas no Tópico 2 da presente petição, incluindo seus aditivos, bem como outras operações que vierem a ser analisadas, em razão de supostas pendências concernente ao envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) a partir do 1º bimestre de 2023; 



    III.b) declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, a fim de impor às rés o dever de retirar a restrição em nome do Estado de Alagoas do CAUC/SICONFI/SIOPE ou quaisquer outros cadastros restritivos concernente ao envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) a partir do 1º bimestre de 2023; 



    III.c) impor às rés obrigação de não fazer consubstanciada no dever de não inscrever o Estado de Alagoas no CAUC/SICONFI/SIOPE em decorrência do não envio do Anexo VIII do RREO por meio do SIOPE (item 3.2) relativo aos bimestres do exercício de 2023 e seguintes. 



    III.d) que seja determinado que às rés instaurem procedimento prévio para inscrições e sanções decorrentes de pendências futuras a serem sofridas pelo Estado de Alagoas, observando-se o contraditório e ampla defesa, evitando-se quaisquer efeitos da negativação até ser finalizado o procedimento.



    [...]  



    Em atenção ao despacho da Presidência (eDoc 14), a União manifestou-se sobre o pleito liminar (eDoc 18). Argui sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que compete ao FNDE, autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, toda a gestão do sistema SIOPE, desde o recebimento de informações até a eventual inscrição do ente federativo irregular. Aponta como inepta a inicial, em face de formulação de pedido genérico. Ressalta que o FNDE direcionou sucessivas notificações, a fim de que o Estado regularizasse pendências referentes a ausência de “informações ao SIOPE nos períodos de 2014 a 2018 (acobertados por decisões proferidas nas ACOs nº 3.229 e nº 3.230), 2019, 2020, 2021, 2022 e 1º, 2º, 3º, 4º e 5º bimestre de 2023”, sob pena de inscrição nos cadastros restritivos federais. Salienta que, embora o FNDE tenha oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com abertura de prazo para que fossem prestados esclarecimentos ou saneadas irregularidades, o Estado não apresentou resposta. Assevera que a legislação atribui ao Ministério da Educação e ao FNDE competências para monitorar a aplicação de recursos destinados à educação, sem prejuízo da fiscalização operada por órgãos de controle externo, de modo que não há falar em usurpação de competência. Sustenta não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar.  



    O FNDE, antes de determinação de citação, apresentou contestação (eDoc 23). Defende a incompetência do Supremo, arguindo não existir conflito federativo. Alega que a inscrição decorreu em observância à legislação aplicável ao caso, em especial na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Instrução Normativa-STN n. 1/97, bem assim na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Acresce que a inclusão do Estado no cadastro de inadimplentes ocorreu após sua regular notificação, nos termos dos arts. 72, § 11, e 76, § 2º, da Portaria Interministerial n. 507/2011, e 8º, § 2º, da Lei 11.945, de 4 de junho de 2009, conforme se extrai das Informações n. 69/2024/CCREC/PFFNDE/PGF/AGU, não havendo falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. Evoca não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar.  



    A parte autora reitera o pleito liminar (eDoc 32).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    De início, se constata, em análise preliminar, a existência de verossimilhança das alegações da parte autora.  



    Embora tenha havido efetiva notificação acerca das irregularidades quanto ao não encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária (RREO) a partir de 2023, objeto desta ação, bem assim disponibilização de prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa (eDoc 19, p. 40), o Estado buscou regularizar a situação, apresentando pedido para antecipar o preenchimento dos dados referentes aos anos de 2023 e 2024 por outra forma que não pela plataforma SIOPE, em face de ali ter que respeitar a ordem cronológica de preenchimento. Ou seja, por existirem pendências relacionadas a anos anteriores, o sistema não aceitaria a apresentação dos dados relacionados aos anos de 2023 e 2024 (eDoc 5).  



    Portanto, apesar de o Estado ter dado causa à situação, deixando de apresentar oportunamente os relatórios resumidos dos anos de 2014 a 2022, busca regularizar a situação, provavelmente deixada por gestões anteriores, encontrando óbices em face das limitações da plataforma SIOPE.  



    Ademais, pende a favor da parte autora, além de juntar aos autos os RREO de 2023 e 2024, não ter havido impugnação pela parte ré quanto à devida aplicação do percentual mínimo em educação.  



    Diante dessas considerações, ao menos neste juízo inicial, parece violar o princípio da proporcionalidade a inscrição nos cadastros desabonados do Estado, diante do contexto narrado.  



    Nesse quadro, reputo presente a plausibilidade do direito.  



    Observo, ademais, a presença do perigo de dano, ante o risco da não assinatura das operações de créditos com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de US$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de dólares), bem assim com os Bancos Itaú Unibanco e Santander, no montante de R$ 790.674.713,17 (setecentos e noventa milhões seiscentos e setenta e quatro mil setecentos e treze reais e dezessete centavos).  



    Esta Corte tem adotado entendimento favorável à concessão da tutela judicial de urgência para suspensão de atos unilaterais praticados pela União que tenham potencial de comprometer de modo grave e irreversível a implementação de políticas públicas por parte dos demais entes federados, em especial quando em detrimento a prestação de serviços à coletividade. Nesse sentido: ACO 1.576 TA-Ref (ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23 de junho de 2010); ACO 3.660 MC-Ref (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26 de fevereiro de 2024);e ACO 3.663 MC-Ref (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 29 de fevereiro de 2024).  



    Nessa perspectiva, entendo que a parte autora trouxe elementos necessários e suficientes à comprovação do perigo de dano.  



    Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º).  



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de realizar restrição em face do Estado de Alagoas em razão do não envio do Anexo VIII do RREO, por meio do SIOPE, a partir do 1º bimestre de 2023, até o julgamento final desta ação.   



    Em virtude da urgência, intime-se a parte ré para o cumprimento da decisão.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente